Tribunal: CARF
Processo: 16045.000571/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16045.000571/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.808 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de abril de 2023
Recorrente
REFREX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
MULTA. AUTO DE INFRAÇÃO. CFL 38. DEIXAR DE EXIBIR LIVROS
OU DOCUMENTOS RELACIONADOS ÀS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
Constitui infração do Código de Fundamentação Legal - CFL 38 deixar a
empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionado com as
contribuições para a Seguridade Social ou a sua apresentação deficiente.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. AFERIÇÃO OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção, da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE PROVAS. REJEIÇÃO.
A impugnação deve trazer provas que fundamentem as alegações apresentadas,
não podendo estas serem aceitas sem aquelas. Referido ônus se estendem e se
propagam para o julgamento em segunda instância, conforme matéria
devolvida pela interposição do recurso voluntário.
MULTA APLICADA. LEGALIDADE.
A multa fixada nos parâmetros da legislação vigente à época da exação tem
respaldo legal.
REINCIDÊNCIA.
DECISÃO
ADMINISTRATIVA
IRRECORRÍVEL.
CINCO ANOS.
Caracteriza reincidência a prática de nova infração a dispositivo da legislação
por uma mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de cinco anos da data em
que se tornar irrecorrível administrativamente a decisão condenatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16045.000571/2009-12
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.808 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000571/2009-12

Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da
Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 150/166), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 142/146), proferida em sessão de 07/05/2010, consubstanciada no
Acórdão n.o 05-28.635, da 9.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Campinas/SP (DRJ/CPS), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
INFRAÇÃO. LIVROS. OBRIGAÇÃO DE EXIBIR LIVROS E DOCUMENTOS
RELACIONADOS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração à Lei no 8.212/91, a não-exibição, pelo contribuinte, de documentos
ou livros relacionados às contribuições previstas na Lei no 8.212/91 ou a sua
apresentação deficiente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração (AIOA no 37.156.180-5, CFL 38) juntamente com as peças
integrativas e respectivo Relatório Fiscal juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no
relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

O contribuinte identificado em epígrafe foi autuado por infração ao disposto no
artigo 33, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.212/91, na redação dada pela Lei no 11.941, de
27/05/2009, tendo em vista ter deixado de apresentar os documentos abaixo
discriminados, solicitados mediante Termo de Início de Procedimento Fiscal e Termo de
Intimação Fiscal – TIF, conforme consta do Relatório Fiscal, fls. 06/07:

- Livro Diário 2004 e 2005;

- Livro Razão 2005;

- Comprovantes de Recolhimento GPS;

- Contrato de Prestação de Serviços celebrados com terceiros;

- Folhas de Pagamento de todos os segurados (empregados, contribuintes
individuais e estagiários);

- GFIP, GRFP e GRFC com comprovantes de entrega e eventuais retificações.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.808 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000571/2009-12

Informa o relatório fiscal que constaram autuações anteriores em nome da
empresa a serem consideradas para fins de reincidência, não ocorrendo outras
circunstâncias agravantes.

Em consequência, tratou a fiscalização de aplicar ao contribuinte a penalidade
prevista no artigo 92 da Lei no 8.212/91, c.c. artigo 283, inciso II, "j", do Regulamento
da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, no valor de R$
13.291,66 (treze mil, duzentos e noventa e um reais e sessenta e seis centavos),
reajustada conforme artigo 102 da Lei no 8.212/91 e artigo 373 do Decreto no 3.048/99,
mediante a Portaria MPS/MF no48, de 12/02/2009.

Em razão da reincidência específica a multa foi agravada em três vezes,
conforme previsto no artigo 292, inciso IV, do Decreto no 3.048/99, importando no total
de R$ 39.874,98 (trinta e nove mil oitocentos e setenta e quatro reais e noventa e oito
centavos).
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Após ciência da autuação mediante remessa postal, Aviso de Recebimento/AR à
fl. 60, a empresa apresentou defesa, fls. 62/70, alegando em síntese:

Afirma que ocorreram diversas comunicações eletrônicas entre a empresa e a
fiscalização sendo atendidas todas as solicitações prontamente, conforme demonstram
os documentos anexos, não podendo subsistir a autuação ainda porque consta do
relatório fiscal que a empresa apresentou a contabilidade e as folhas de pagamento em
arquivos digitais;

Acrescenta que os autos de infração lavrados em ação fiscal anterior, citados pela
fiscalização, foram liquidados ou parcelados, não havendo dolo na atitude do
contribuinte e portanto, não poderia ter sofrido penalidade tão excessiva e
desproporcional, ainda porque não houve prejuízo ao fisco, o que foi corroborado pela
informação de não haver circunstâncias agravantes da infração;

Sustenta que o auto de infração não trouxe motivação suficiente e justificação
quanto ao valor da multa aplicada, violando a Lei no 10.491/01, que disciplina o
processo administrativo tributário, não havendo análise do grau de culpabilidade,
desconsiderando o grau de presteza do impugnante no envio de documentos e arquivos
digitais, a ausência do dolo para a redução da pena, em afronta aos princípios da
legalidade, contraditório e ampla defesa;

Defende que os atos administrativos com insuficiência de motivação devem ser
invalidados, a teor do artigo 8o da lei no 10.177/98, não sendo a sanção razoável,
proporcional, violando a eficiência, moralidade, segurança jurídica, devendo ao menos
ser reduzida a penalidade imposta, pois a impugnante sempre atendeu as solicitações da
fiscalização;

Requereu ao final a nulidade da sanção imposta e subsidiariamente a redução da
multa.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.808 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000571/2009-12

No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Consta que estão apensados os Processos ns.o 16045.000576/2009-37 (Patronal,
SAT/RAT, Terceiros e Segurados Empregados) e 16045.000572/2009-59 (Contribuintes
Individuais), todos julgados nessa mesma sessão.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 25/05/2010, e-fl. 148, protocolo recursal em 23/06/2010,
e-fl. 150, e despacho de encaminhamento, e-fl. 168), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa a auto de infração
por ter a empresa deixado de exibir documentos e livros, quais sejam, Livros Diário 2004 e 2005,
Livro Razão 2005, folhas de pagamento de todos os segurados a seu serviço, comprovantes de
recolhimento, Contrato de prestação de serviços celebrados com terceiros, relacionados as
contribuições previdenciárias, infringindo o disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, da Lei n.o 8.212,
combinado com os arts. 232 e 233 do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo
Decreto n.o 3.048.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.808 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000571/2009-12

Demais disto, consta que o sujeito passivo é reincidente (reincidência específica),
o que fez com que a penalidade básica prevista fosse elevada em 3 vezes (3x), conforme art. 292,
IV, do RPS.
A recorrente pretende reiterar os termos da impugnação, conforme bem reportado
no relatório deste voto. O fato é que não lhe assiste razão. Explico.
Primeiro, importante anotar que inexiste nulidade no lançamento ou no processo
administrativo fiscal, uma vez que a fiscalização seguiu todas as balizas normativas que
tangenciam o lançamento em espécie, ademais o contribuinte não demonstra com provas efetivas
as suas alegações.
Em sequência, importa observar que, realmente, apesar de intimado, o
contribuinte não apresentou: Livros Diário 2004 e 2005, Livro Razão 2005, folhas de pagamento
de todos os segurados a seu serviço, comprovantes de recolhimento, Contrato de prestação de
serviços celebrados com terceiros.
Veja-se que nas comunicações eletrônicas juntadas com a impugnação consta que
o contribuinte enviou eletronicamente os arquivos Manad relativos a folha de pagamento, no
entanto não exibiu os demais elementos.
É bem demonstrado nos autos que a fiscalização intimou o contribuinte para
exibir também os outros documentos referidos, tais como, Livros Diário e Razão a ser entregues
em meio papel, solicitados no Termo de Início de Procedimento Fiscal, no Termo de Intimação
Fiscal-TIF 001/2009 e no Termo de Intimação Fiscal 002/2009. Aliás, neste último, foi reiterada
a "reintimação dos documentos solicitados no TIFF e TIF 001/2009", demonstrando assim que
os documentos solicitados não haviam sido entregues em seu completude para a fiscalização.
De mais a mais, sendo a multa em julgamento aplicada em valor fixo e não por
ocorrência, não comportando graduação segundo o número de documentos não entregues, a não
apresentação de um só documento já caracteriza a prática da infração, isto é, mesmo que o
contribuinte tenha apresentado os arquivos digitais, não exibiu os outros documentos, inclusive
os contratos de prestação de serviços com pessoas físicas, que resultou no lançamento de
contribuintes individuais, por exemplo, subsumindo-se à tipificação descrita no § 3.o do art. 33
da Lei n.o 8.212, não havendo reparos na decisão de piso.
Como dito, o tipo de infração em que incorreu o contribuinte prevê uma multa em
valor fixo, de modo que uma única conduta seria suficiente para já ensejar a aplicação da multa.
A eventual variação da multa por conta da reincidência, aplicando-se multiplicadores, não está
relacionada com a conduta ou o plexo de condutas da autuação em julgamento, mas sim com
uma conduta ou um plexo de condutas descritas em procedimento administrativo anterior no qual
o recorrente, por decisão administrativa irrecorrível, sem que tenha transcorrido um período de
cinco anos, tenha tido a confirmação definitiva de sua infração (por isso, reincidente).
Sobre o tema acima, o Acórdão CARF n.o 2202-007.555, datado de 04/11/2020,
de minha relatoria, destacou o seguinte em sua ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 25/09/2007
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.808 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000571/2009-12

OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFRAÇÃO IMPUTADA EM MULTA MÍNIMA E
FIXA SUBSTANCIADA EM MAIS DE UM FATO GERADOR DA INFRAÇÃO.
PERMANÊNCIA DE PERÍODOS DE DESCUMPRIMENTO NÃO ABRANGIDOS
PELO
PRAZO
QUINQUENAL.
INFRAÇÃO
NÃO
AFASTADA
POR
PERMANÊNCIA DE PERÍODO NÃO DECADENTE DO LANÇAMENTO.
O prazo decadencial para o lançamento de contribuições previdenciárias é de cinco
anos, inclusive como consequência da aplicação da Súmula Vinculante n.o 8 do STF e
da regência do Código Tributário Nacional. Tratando-se de obrigação acessória o prazo
quinquenal conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
Súmula CARF n.o 148. No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Tendo a infração da obrigação acessória sido substanciada em mais de um fato gerador
da infração (vários descumprimentos), sendo a multa fixada em valor mínimo e fixa,
sem considerar atenuantes ou agravantes, remanescendo na composição períodos não
sujeitos ao prazo quinquenal, a infração persiste por haver período que não enseja a
decadência do lançamento.
Dessarte, o que se tem nos autos é que o contribuinte esteve obrigado a preparar e
a manter todos os documentos requisitados (art. 32, I e II, da Lei 8.212, e art. 41 da CLT), sendo
certo que, pela intimação, estava obrigado a exibi-los à fiscalização (art. 33, § 2.o, da Lei 8.212),
porém não fez a apresentação, a despeito de intimado e reintimado. Correto o procedimento
fiscal, tendo sido observado o art. 293 do RPS e o parágrafo único do art. 142 do CTN.
Lado outro, não há espaço para aferição subjetiva de inexistência de eventual
prejuízo para a fiscalização, haja vista que o Código Tributário Nacional prescreve, no art. 136,
que a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção, da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Com relação a multa aplicada, tem-se que a mesma observou a disciplina legal,
inexistindo qualquer inadequação, devendo a fiscalização exercer sua atividade vinculada e
obrigatória aplicando o disposto na lei.
Quanto à reincidência, a mesma restou demonstrada nos autos e a fiscalização
esclareceu e indicou-a no relatório fiscal.
Sendo assim, sem razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional da lide, motivado pelas normas aplicáveis à espécie,
relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, aferida toda a prova documental
colacionada, não há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela
primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria
devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando
desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso.
Neste sentido, em resumo, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento,
mantendo íntegra a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.808 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000571/2009-12

Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 182
DF CARF MF
Original